Tribunal: STF
Processo: ADI 7436
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. HIPÓTESES DE RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR NÃO CONTIDAS NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RITO DOS ARTS. 6º E 8º DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República “contra disposições do art. 23, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo, as quais estabelecem hipóteses de reserva de lei complementar não contidas no texto da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 1).



    2. O PGR assevera que as disposições do art. 23 da Carta Política paulista afrontam os arts. 1º, parágrafo único, 2º; 18, § 4º; 96, inc. II, al. “d”, 125, § 1º, e 144, § 7º, da Constituição da República. 



    3. Alega que, “consoante a atual orientação do STF, são inconstitucionais as disposições constantes do art. 23, parágrafo único, itens 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, da Constituição do Estado de São Paulo, visto que estabelecem hipóteses de reserva de lei complementar diversas das contidas no texto da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 9).



    4. Destaca ser “certo que a utilização da aludida espécie normativa por parte do legislador paulista não vicia, por si, os diplomas porventura editados sob a forma qualificada”, pelo que, “descaberia estender, por arrastamento, a declaração de inconstitucionalidade ora pleiteada às leis complementares editadas nos termos do art. 23, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo” (e-doc. 1, p. 10-11).



    5. Ao final, postula “que se julgue procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade, com redução do texto, do art. 23, parágrafo único, itens 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, da Constituição do Estado de São Paulo, e assentar que as normas infraconstitucionais já aprovadas pelo Parlamento paulista na forma prevista em tais preceitos da Carta estadual permanecem válidas, compreendidas como leis materialmente ordinárias, sujeitas à alteração e à revogação pelo quórum de maioria simples” (e-doc. 1, p. 12).



    6. Pois bem. Devidamente contextualizada a controvérsia, é mister realçar que não houve pedido de concessão de medida cautelar. Diante de tal aspecto, não há que se cogitar da adoção do rito peculiar à apreciação dessa espécie de tutela de urgência, afastando-se a incidência ao caso tanto do art. 10 quanto do art. 12, ambos da Lei nº 9.868, de 1999.



    7. Nesse diapasão, se faz pertinente adotar o rito ordinário previsto nos arts. 6º e 8º da Lei nº 9.868, de 1999.



    8. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no prazo de 30 (trinta) dias.



    9. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator